Tribunal: TJBA
Processo: 0506659-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506659-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO JOSÉ CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO, VITOR LUIS MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NA PARTE EM QUE AFASTOU A TESE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA DE NARRATIVA SUFICIENTE APONTANDO A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A PRESENÇA DO ALUDIDO PRIVILÉGIO – DECISÃO DOS JURADOS AMPARADO NA VERSÃO APRESENTADA PELA ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL DE TODOS OS FATOS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA CRIMINOSA – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO POPULAR NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDNCIADA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA RESIDUAL COMO AGRAVANTE –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – ATENUANTE GENÉRICA SEMELHANTE AO PRIVILÉGIO ACIMA REFERIDO TAMBÉM AFASTADA – APELO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O réu foi denunciado sob imputação de ter deflagrado disparo com arma de fogo contra a vítima levando-a a óbito em face de uma discussão de trânsito.

2 - Pronunciado, o ora apelante foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, e IV do CP (motivo torpe fútil e utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), aplicando-lhe a pena de
14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Questão em discussão

3 – Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, no entendimento do apelante, haver “um novo julgamento a fim de sustentar a desclassificação do tipo penal para o homicídio privilegiado”, descrito no art. 121, § 1º do CP, aduzindo que “o lastro probatório revela que o condenado foi provocado pela vítima e que a sua atuação se deu a fim de cessar o imbróglio”.

4 – Além disso, o recorrente indica erro ou injustiça na aplicação da pena, sob o argumento de que o magistrado sentenciante incorreu em “bis in idem”, considerando que “a pena base mínima fixada em 12 anos já revela a descrição do tipo penal do art. 121, §2° do Código Penal” e, assim, aponta que a pena não poderia ser majorada para o montante de 14 (catorze) anos “utilizando a própria qualificadora como causa de aumento”.

5 – Outrossim, insurge-se contra a referência negativa acerca da personalidade do apelante contida na dosimetria da pena

6 – Sustenta, ainda, a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria constante no art. 65, III, parte final da alínea ‘c’ do CP, com base no fato de ter “efetuado um disparo de alerta e, a vítima, ainda assim, insistiu em causar perigo ao condenado”

III – Razões de decidir

7 - A
segunda parte do art. 121, § 1º, do CP em que se baseia o ora apelante exige para a pretendida configuração da hipótese de homicídio em sua forma privilegiada além da existência de provocação da vítima, que a provocação seja injusta e, também, que seja suficiente para ocasionar no autor do homicídio o domínio de violenta emoção. Entretanto, o ora recorrente deixou de descrever, especificadamente, sequer, qual conduta da vítima poderia ser considerada provocação, muito menos, que tal ato seria injusto e capaz de submete-lo ao domínio de violenta emoção, limitando-se, na verdade, em indicar, genericamente, a existência de discussão recíproca e que o réu teria efetuado um disparo com arma de fogo para cima antes de deflagrar o segundo tiro que conduziu ao óbito da vítima, o que não é suficiente para a configuração de todos os requisitos exigidos no mencionado dispositivo legal.

8 – Ao contrário disto, o que restou evidenciado no depoimento da única testemunha que presenciou todos os fatos é que não houve luta corporal, mas, apenas xingamentos, bem como que os atos agressivos partiram do ora apelante, pois, este, insatisfeito com a manobra de parada do carro da vítima, “
começou a bater no carro e a xingar
”, inexistindo nos termos do aludido depoimento, injusta provocação da vítima muito menos que esta seria capaz de submeter o autor do crime de homicídio ao domínio de violenta emoção.

9 – Não é demais ressaltar que a decisão dos jurados está acobertada pela garantia constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual na apreciação de eventual recurso não se procede a um novo julgamento da causa, nem se analisa se a opção dos jurados está embasada em elementos probatórios mais fortes ou mais frágeis, mas, apenas, se está totalmente dissociada da prova dos autos.

10 - No caso concreto a decisão dos jurados que afastou a incidência do arguído homicídio em sua forma privilegiada está amparado na versão apresentada pela única testemunha presencial de todos os fatos que envolvem a prática criminosa, não se constatando, consequentemente a manifesta contrariedade do conselho de sentença com as provas constantes dos autos, até porque, como já visto, o réu não se desincumbiu sequer da obrigação de narrar suficientemente a existência de elementos fáticos capazes de evidenciar a presença do aludido privilégio.

11- Por outro lado, embora o magistrado de primeiro grau tenha considerado que a personalidade do sentenciado é negativa, aplicou a pena-base no mínimo legal, não podendo-se considerar que houve erro ou injustiça na aplicação da pena, pois não atribuiu qualquer consequência referente a tal consideração.

12 – Da mesma forma, não há de se cogitar da existência da atenuante referente a
influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, considerando que a existência de injusta provocação da vítima já foi afastada acima ao ser refutada a pretendida incidência da forma privilegiada, a qual constitui-se peculiaridade do crime de homicídio.

13 – E
xtrai-se do Termo de Votação dos Quesitos constante do ID nº 71849256 que os jurados decidiram que o réu praticou o crime por motivo torpe, bem como que utilizou de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Assim,
também não constata-se a presença do arguído
bis in idem,
tendo em vista que

não existiu a incidência de uma única qualificadora servindo para qualificar o crime e, ao mesmo tempo, para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, pois o Conselho de Sentença reconheceu a existência de 2 (duas) qualificadoras, sendo que uma foi aplicada como qualificadora e a outra como agravante, como é perfeitamente admitido em nossos Tribunais em hipóteses como a dos autos em que ambas são previstas no CP nas aludidas etapas de aplicação de pena.

IV – Dispositivo

APELO IMPROVIDO

AP. 0506659-23.2018.8.05.0001– SALVADOR

RELATOR:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506659-23.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
PAULO JOSÉ CARVALHO DE JESUS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator